Tribunal: TJMT
Processo: 0002101-76.2019.8.11.0029
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002101-76.2019.8.11.0029
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GABRIEL VICTOR GUIMARAES AMORIM - CPF: 061.155.181-05 (RECORRENTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GRASIELA MANHABOSCO - CPF: 013.833.571-02 (VÍTIMA), KAINAN RAFAEL SILVA SANTOS - CPF: 065.305.921-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS VINICIOS PEREIRA LACERDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Irresignação Defensiva. Pronúncia Por Tentativa de homicídio qualificado. Manutenção Das Qualificadoras. Prescrição do crime de corrupção de menor. Impronúncia pelo crime de integrar organização criminosa. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia pela qual o recorrente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inc. II, na forma do art. 73 do CP), por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Na decisão de pronúncia o juiz se baseou em indícios de autoria e materialidade. A defesa requer a despronúncia, alegando ausência de indícios suficientes, ou, subsidiariamente, o decote das qualificadoras.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em saber se há indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a pronúncia do recorrente pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, e se é cabível o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 413 do CPP, a decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo necessário um juízo exauriente de mérito. A presença desses elementos impõe a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

4. As provas colhidas, incluindo depoimentos e elementos de convicção do inquérito policial, indicam a existência de indícios suficientes de autoria, sendo que a negativa do recorrente não encontra amparo nas demais provas dos autos. Na fase de pronúncia, prevalece o princípio:
in dubio pro societate.

5. Quanto ao pedido de exclusão das qualificadoras, as provas sugerem que o crime foi motivado por desentendimento fútil, relacionado a ciúmes, e que o ataque foi realizado de forma a dificultar a defesa da vítima, surpreendida enquanto pilotava uma motocicleta. Tais elementos de convicção justificam a manutenção das qualificadoras, que devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.

6. Por fim, quanto às alegações relativas aos crimes de corrupção de menor e integrar organização criminosa, verifica-se a ausência de interesse recursal, uma vez que a punibilidade do primeiro foi declarada extinta pela prescrição e o recorrente já foi impronunciado quanto à última acusação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia exige a demonstração de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo inaplicável, nesta fase, a análise exauriente do mérito. 2. As qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima somente podem ser excluídas na fase de pronúncia se manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri sua apreciação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, 'd'; CP, arts.
121, §2º, II e IV; art. 14, II; art. 73; ECA, art. 244-B; Lei 12.850/2013, art. 2º, §4º, I; CPP, art. 413, art. 414.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 796.839/SC, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, julgado em 11/03/2024; TJMT, N.U. 0009207-90.2018.8.11.0040, rel. Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 08/11/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.540.663/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 16/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
R
ecurso em Sentido Estrito

interposto tempestivamente
por
Gabriel Victor Guimaraes Amorim
, contra a r. decisão de
pronúncia

proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Canarana/MT,
que julgou admissível a pretensão punitiva estatal, a fim de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri,
pronunciando-o
pela prática do crime de
Tentativa de

Homicídio Qualificado,
tipificado no
art. 121, §2º, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, na forma do art. 73 (erro na execução), todos do CP.

No referido
decisum

declarou-se extinta a punibilidade
do recorrente em relação ao crime de
Corrupção de Menor
(art. 244-B, do ECA) em razão da incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal (art. 107, inc. IV, c/c os art. 109, inc. IV e 115, todos do CP), e se
impronunciou-o
pelo crime de
Integrar Organização Criminosa
, previsto no art. 2°, §4º, inc. I, da Lei 12.850/2013 (Id. 222433745).

Neste grau de jurisdição, a Defesa almeja a
despronúncia
do crime de
Tentativa de Feminicídio para Lesão Corporal
, sob o argumento de insuficiência de provas de autoria.
Subsidiariamente,
requer o
decote das qualificadoras
admitidas na pronúncia, alegando que não restaram comprovadas (Id. 222433753).

As
contrarrazões
da d.
Promotora de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 222433756).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o Magistrado
a quo

manteve

a decisão
objurgada pelos seus próprios fundamentos (Id. 222433757).

Em parecer, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição do respectivo sumário (Id. 230477150):

“
Sumário: Recurso em Sentido Estrito – Decisão de pronúncia – Irresignação da Defesa – 1. Da pronúncia – 1.1. Do crime de homicídio – Requer a despronúncia – Insuficiência de provas de autoria – Impossibilidade – Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, como na espécie, a pronúncia é medida impositiva – 1.2. Do crime de corrupção de menor e de organização criminosa – Requer a despronúncia – Falta de interesse recursal – Extinção da punibilidade pelo crime de corrupção de menor ante a prescrição da pretensão punitiva e impronúncia quanto a imputação de organização criminosa, por falta de provas – 2. Das qualificadoras – Busca o decote por se tratar de qualificadoras manifestamente improcedentes – Impossibilidade – Qualificadoras que encontram respaldo nas provas (não manifestamente improcedentes) – Havendo elementos mínimos de suas ocorrências, a análise compete aos jurados – Pelo desprovimento do recurso.
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta da denúncia que, no dia 12.5.2019, durante a madrugada, em via pública localizada na cidade de Canarana/MT,
Gabriel Victor Guimarães Amorim
,

munido
de arma de fogo e
imbuído de
animus necandi
, tentou ceifar a vida de
Kainan Rafael Silva Santos
por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Contudo, não o atingiu e, por erro na execução, alvejou
Grasiela Manha Bosco
.

Da exordial acusatória consta, ainda, que:
a)
nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o recorrente corrompeu o adolescente
Marcos Vinicius Pereira Lacerda
, praticando infração penal; e
b)
desde data incerta, integra pessoalmente organização criminosa, da qual participa também adolescente (Id. 186696166).

Em razão disso ele foi denunciado como incurso nos
artigos:
a)
121, §2°, incisos II e IV, c/c o art. 14, inc. II, na forma do art. 73 (erro na execução), todos do CP;
b)
art. 244-B do ECA; e
c)
art. 2°, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013.

Após o regular trâmite processual, o recorrente foi:
a)

pronunciado

pela prática do crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado
;
b)

declarada extinta sua punibilidade
em relação ao crime de
Corrupção de Menor,
em razão da incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal (art. 107, inc. IV, c/c os art. 109, inc. IV e 115, todos do CP); e
c)

impronunciado
pelo crime de
Integrar Organização Criminosa
(Id. 222433745).

Neste grau de jurisdição, a defesa pretende:
a)
a
despronúncia
do

crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado
,
ao argumento de insuficiência de indícios de autoria e materialidade, nos moldes do art. 414,
caput
, do CPP;
b)
a
despronúncia
dos crimes de Corrupção de Menores e Integrar Organização Criminosa, sustentando, para tanto, ausência de provas; e
c)

s
ubsidiariamente
,
requer o
decote das qualificadoras
admitidas na pronúncia, alegando que não restaram comprovadas (Id. 222433753).

Pois bem.

De início, a Defesa busca a
despronúncia
do recorrente, s
ob o argumento de
ausência de indícios suficientes de autoria
ou participação no crime.

Contudo,
sem
razão. Explico.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia exige apenas que o magistrado se convença acerca da materialidade do delito e da presença de indícios suficientes de autoria ou participação, bastando esses elementos para submeter o acusado ao julgamento pelo seu juiz natural, o Tribunal do Júri, conforme preceitua o art. 5º, XXXVIII, 'd', da Constituição Federal. Assim, na fase de pronúncia, limita-se a análise à verificação da admissibilidade da acusação, sem adentrar no mérito probatório de forma exauriente, resguardando a imparcialidade dos jurados e evitando a contaminação de seu livre convencimento quando da apreciação dos fatos na sessão de julgamento perante o Tribunal Popular.

A existência do crime e os indícios de autoria estão, a princípio, demonstrados nos autos, conforme
Boletim de Ocorrência (Id. 186696158 – pág. 11/13), Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 186696158 – pág. 68/70), Prontuário Médico (Id. 186696158 – pág. 15/16), Relatório de Investigação (Id. 186696158 – pág. 25/29),
além da prova oral produzida no inquérito policial e corroborada na instrução criminal.

A vítima,
Kainan Rafael Silva Santos
, ao prestar depoimento à polícia, relatou que estava em uma festa com amigos, onde também estava o recorrente, conhecido como “Sete”. Durante o evento, “Sete” acreditou que
Kainan
estava assediando sua mulher, o que
resultou em uma briga física entre eles.
Na madrugada seguinte, ao sair da festa e trafegar de motocicleta,
Kainan
foi surpreendido por dois indivíduos em outra moto e ouviu disparos em sua direção. Ele conseguiu fugir e se refugiar próximo ao batalhão da PM.
Kainan
declarou que não viu quem disparou, mas
percebeu que um dos atiradores estava usando uma roupa igual à do recorrente na festa.

Em juízo,
Kainan
apresentou uma versão diferente. Ele não confirmou ter dito anteriormente que reconheceu a roupa de um dos atiradores como sendo a mesma do recorrente. Afirmou apenas que conhece o recorrente há muitos anos e que
ambos possuíam motocicletas pretas
, sendo a do recorrente bastante semelhante à sua.

A vítima,
Grasiela Manhabosco
, em depoimento judicial, relatou que estava próxima ao destacamento da PM, aguardando uma van para ir a Cuiabá, junto com outras pessoas, quando viu
Kainan
chegar de moto e se posicionar entre o grupo. Ela contou que
sentiu um impacto na coluna
e viu o vulto de uma motocicleta passando,
percebendo que o disparo havia sido feito por alguém no veículo.
Devido à escuridão, não conseguiu identificar quantas e quais pessoas estavam na moto, mas lembrou que
foram vários disparos
e
Kainan
mencionou os nomes “Sete” e “Zói” como sendo os ocupantes. Após ser levada ao pronto-socorro, constatou, ao retornar, que
Kainan
não estava mais no local.

Os informantes Marcos Vinicios Ferreira Lacerda e Joelaini Santos Gomes, quando ouvidos em juízo, não apresentaram informações relevantes acerca dos fatos.

O policial civil
Dicson Danillo Souza Moura
relatou em juízo que tomou conhecimento do caso por meio de um boletim de ocorrência de tentativa de homicídio, no qual
uma pessoa foi baleada
perto do quartel da PM, e que
Kainan era o alvo.
Após diligências,
Kainan
foi encontrado em sua residência e informou à polícia que
Gabriel
(recorrente) foi o autor dos disparos, enquanto
Marcos
(adolescente), conhecido como “Zói” e integrante da organização criminosa Comando Vermelho, era o piloto da moto.

O policial civil
Valdivino Vital Amordivino
corroborou as informações de
Dicson
e acrescentou que
as investigações indicavam que duas pessoas em uma moto perseguiam outra pessoa em outra moto
, que buscou abrigo entre pessoas que esperavam uma van, incluindo a vítima
Grasiela
. As investigações apontaram
Gabriel
e
Marcos Vinicius
como os ocupantes da moto.

Valdivino
relatou que
Kainan
confirmou à polícia que teve um desentendimento com Gabriel (recorrente) durante uma festa
, por acreditar que
Kainan
estava se envolvendo com a namorada de
Gabriel
. Após deixar a festa,
Kainan
foi alvejado por uma pessoa vestida com roupas semelhantes às de
Gabriel
no evento.

O cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa de
Marcos
resultou na
apreensão de um revólver calibre .38
, mas a realização de confronto balístico não foi possível. A motivação do ataque seria vingança, já que
Gabriel
acreditava que
Kainan
estava assediando sua namorada.
Gabriel
foi investigado e
apontado como autor dos disparos pelas vítimas e por outras pessoas presentes no local
, apesar da ausência de câmeras de segurança na área.

Vanusa Ramos dos Santos
, informante (namorada do recorrente), relatou que, no dia dos fatos, estavam em uma festa quando
Kainan
, visivelmente alcoolizado, se aproximou dela enquanto seu namorado estava no banheiro. Durante a ausência dele,
Kainan
começou a conversar e tocar nela. Ao retornar e ver a cena à distância,
o recorrente, motivado por ciúmes, iniciou uma briga com
Kainan
.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente
negou os crimes
, reconhecendo apenas que teve um desentendimento com a vítima,
Kainan
, e explicou que a briga foi
“motivada por ciúmes e pelo consumo de bebidas alcoólicas.”.

Sob essa ótica, é possível notar, a partir de todas as declarações expostas acima, que
há
, sim,
indícios suficientes da autoria do recorrente
, pois, durante as investigações, foram colhidas várias oitivas e termos de declarações que revelaram, em tese, a participação deste no crime, concatenadas com os depoimentos das testemunhas ouvidas em fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Essas circunstâncias, por si só,
constituem indícios suficientes de autoria
, aptos a ensejar a pronúncia do recorrente, especialmente porque, ao negar a autoria delitiva,
seus relatos permaneceram isolados nos autos
, sem respaldo nas demais provas coligidas.

Consigne-se que, nesta fase de pronúncia,
não se exige prova cabal
acerca da autoria delitiva, bastando a existência de indícios suficientes para sustentar a tese acusatória, o que entendo estar presente no caso em tela.

Nesse sentido, trago à baila julgado deste e. Tribunal:

“A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri. Havendo teses opostas sustentadas pelas partes e ambas com arrimo no acervo fático-probatório dos autos, de rigor a pronúncia do acusado, devendo a alegação defensiva ser submetida ao crivo do juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença”. (N.U 0009207-90.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

E, do c. STJ:

“2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "[a] decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.” (AgRg no HC n. 796.839/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Nesta fase do procedimento escalonado – formação da culpa –, vigora o axioma jurídico
in dubio pro societate
,
“não sendo imprescindível a certeza da prática delitiva, a qual é exigível somente para a sentença condenatória”
(AgRg no HC n. 891.963/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024).

Portanto, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, é imperiosa a manutenção da pronúncia do recorrente.

Prosseguindo, subsidiariamente, a defesa pleiteia o decote das
qualificadoras do
crime
previstas no art. 121, § 2º, incisos II e IV do CP – motivo fútil e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima.

Entretanto, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, pois as indigitadas qualificadoras,
aparentemente
,
não se revelam manifestamente improcedentes.

Extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o
recorrente
agiu por
motivo fútil,
uma vez que há indícios de que ele teria praticado o crime como reação a uma prévia discussão banal,
possivelmente relacionado a ciúmes
, ocorrida em um momento em que tanto ele quanto a vítima estavam sob o efeito de bebida alcoólica.

O próprio recorrente afirmou, em seu interrogatório judicial, que
“o desentendimento ocorreu apenas por causa do uso de bebida alcoólica e de ciúmes”
(Id. 186696156).

Dessa forma, pelo menos por ora, não é possível afastar a qualificadora de motivo fútil. Observa-se dos autos que o recorrente e a vítima,
Kainan
, tiveram um desentendimento prévio, possivelmente relacionado a uma mulher, o que culminou em uma discussão entre ambos, agravada pelo fato de estarem embriagados.

Se não bastasse, vale lembrar, quanto ao ponto, que
“O afastamento de qualificadoras na primeira fase dos crimes afetos à competência do Tribunal do Júri
limita-se às hipóteses em que elas se revelam manifestamente dissociadas dos elementos probatórios colhidos na instrução, posto que compete ao Conselho de Sentença deliberar sobre o seu acolhimento ou não
.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.540.663/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024.)

Nesse sentido:

“Na etapa de pronúncia, somente podem ser afastadas da imputação as qualificadoras manifestamente improcedentes. Assim,
havendo indícios minimamente idôneos de que o delito tenha sido praticado por motivo fútil, tal questão deve ser submetida ao crivo dos jurados
, em decorrência da soberania constitucional do Tribunal do Júri para deliberar acerca da matéria.” (N.U 1015255-27.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)

Seguindo, no que diz respeito à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima,
compulsando o feito, denoto que foram coletados
indícios de que o recorrente surpreendeu a
vítima,

Kainan
, enquanto esta estava em movimento, conduzindo sua moto
,
e de inopino começou desferir disparos de arma de fogo, sem que o ofendido pudesse ou conseguisse esboçar qualquer reação defensiva.
Por erro na execução, acabou por atingir a vítima
Grasiela
.

Com efeito, os elementos probatórios
indicam a natureza repentina do ataque
, que acabou dificultando ou até mesmo impossibilitando uma reação defensiva do ofendido.

Ilustrando o raciocínio, eis o que preleciona esta Corte Estadual:

“Na decisão de pronúncia, o decote das circunstâncias qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à sua incidência,
devem ser mantidas e submetidas ao crivo do órgão constitucional competente
, qual seja, o Conselho de Sentença” (RESE 1023782-27.2023, Rel. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 7.6.2024).

Este Tribunal já firmou entendimento nesse sentido, no
Enunciado Orientativo nº. 2
, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Logo, havendo no caso concreto a existência de indícios mínimos para a configuração das qualificadoras aqui questionadas, não há que se falar em exclusão, sob pena de se usurpar o pleno exame dos fatos do juiz natural da causa.

Por fim,
os pleitos defensivos de despronúncia
em relação às imputações pelos crimes de
Corrupção de Menor
e de
Integrar Organização Criminosa

carecem de interesse recursal
, uma vez que
a punibilidade
referente ao crime de corrupção de menor
foi declarada extinta
em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme o disposto no art. 107, inc. IV, do CP, e o recorrente já
foi impronunciado
quanto à acusação de
integrar organização criminosa
, em razão da ausência de elementos probatórios suficientes para sustentar a pronúncia.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d. Procuradoria,
nego provimento
a este Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Gabriel Victor Guimaraes Amorim
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024